Tribunal: TJMT
Processo: 0030963-70.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0030963-70.2009.8.11.0041
RECORRENTE ALPHAVILLE URBANISMO S/A
RECORRIDO ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 34847534) interposto por ALPHAVILLE URBANISMO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 24723957):
“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0030963-70.2009.8.11.0041 APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA APELADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, INCORPORADORA ITALIA LTDA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS – FINALIZAÇÃO E PINTURA DOS MUROS EXTERNOS – DEVER DA RÉ – LOTE DESTINADO A APOIO – PREVISÃO EM CLÁUSULA REGULAMENTAR – UNIDADE COM PADRÃO DIFERENTE DOS DEMAIS – PERDA DE UNIFORMIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. É evidente que em empreendimento de alto luxo o acabamento e a pintura da parte externa dos muros deve ser entregue de forma padronizada. Lote com padrão que difere dos demais e com previsão contratual para que seja destinado para armazenagem de equipamentos e utilização por funcionários, deve ter essa destinação, sob pena de perda do padrão imobiliário.” (N.U 0030963-70.2009.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 26217479 foram rejeitados conforme ementa de ID 31520456.
Alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 499 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que em momento algum foi arguido pedido de pintura do muro, o que resta impossível de ser deferido, tampouco, ser convertido em perdas e danos, bem como não houve prova mínima do prejuízo material pleiteado e, que o acórdão não se manifestou acerca da alienação do imóvel de lote Y101, uma vez que, não é ou nunca foi proprietária do imóvel retro, sendo esse alienado pela corré a terceiro l.
Recurso tempestivo (ID 35017480) e preparado (ID 35059540).
Contrarrazões juntadas conforme ID 39899970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a matéria relativa que, em momento algum foi arguido pedido de pintura do muro, o que resta impossível de ser deferido, tampouco, ser convertido em perdas e danos, bem como não se manifestou acerca da alienação do imóvel de lote Y101, uma vez que, não é ou nunca foi proprietária do imóvel retro, sendo esse alienado pela corré a terceiro l.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Toda a matéria submetida à discussão e a documentação apresentada foram detidamente apreciadas, chegando-se a conclusão diversa da tese por ela defendida. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.
No tocante à indenização, havia sido pleiteado na inicial que a pintura do muro fosse realizada, mas ante o decurso do tempo a própria autora precisou fazê-lo, em virtude da desídia da ora embargada, e então o acórdão foi proferido nestes termos:
“No que diz respeito aos muros, não há controvérsia sobre o fato de existirem partes com finalização fora dos padrões, como, aliás, demonstrado nas fotos juntadas aos autos (Id n. 7410648 – págs. 5/7 e Id n. 7410649/7410652). E, tratando se de empreendimento de luxo, é evidente que deviam ser entregues dentro do modelo estabelecido, uniformizados. Não é razoável admitir a tese de que as rés pudessem fazê-lo apenas em parte da obra, deixando trechos sem nenhum acabamento e pintura, a seu bel prazer.
Ademais, no próprio Regulamento consta que Qualquer muro deve ser revestido e pintado (Item 79 – Id n.. 7410641 – pág. 1), obrigação que obviamente deve ser cumprida por ambas as apeladas, sob pena de inaceitável falta de proporcionalidade.
Assim, independentemente de a apelante ter efetivado tais atos à sua custa, eram de responsabilidade das apeladas, a quem competirá a respectiva conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC/2015 (artigo 461, §1o, do CPC/73).
Por isso, a correspondente indenização será objeto de liquidação de sentença, em que esses gastos deverão ser comprovados pela apelante.”
No que concerne à venda do lote, que inviabilizaria o cumprimento da determinação, quando ajuizada a lide ele não havia sido vendido, ato que só se efetivou posteriormente, mesmo com a pendência da presente Ação, portanto sob a responsabilidade da ora embargante.
Ademais, no aresto ficou assim consignado:
“...vê-se do conjunto fático probatório que necessariamente precisa ter a destinação prevista no item 2.1 do contrato, a seguir transcrita, uma vez ele difere do padrão das demais unidades, o que ocasionaria claramente perda da uniformidade do imóvel e consequente diminuição na valorização.
Confira-se:
2.1 O Lote 01 da Quadra Y1 poderá ser destinado à construção de instalações que servirão de apoio e armazenagem de equipamentos relativos aos serviços necessários ao bom funcionamento do Loteamento. (sic Id n. 7410694 – pág. 4).”” (ID 31520454– p. 1/2)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende que nunca foram formulados nos autos pedido de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ademais, no próprio Regulamento consta que Qualquer muro deve ser revestido e pintado (Item 79 – Id n.. 7410641 – pág. 1), obrigação que obviamente deve ser cumprida por ambas as apeladas, sob pena de inaceitável falta de proporcionalidade.
Assim, independentemente de a apelante ter efetivado tais atos à sua custa, eram de responsabilidade das apeladas, a quem competirá a respectiva conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC/2015 (artigo 461, §1o, do CPC/73).” (ID 24919465 – p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 499 do CPC/2015 (norma correspondente ao § 1o do art. 461 do CPC/1973), é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo - não havendo falar em julgamento extra petita. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ.
2. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1534371/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 499 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, qual seja, a possibilidade do magistrado converter a obrigação de fazer em de perdas e danos, independente do pedido.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0030963-70.2009.8.11.0041
RECORRENTE INCORPORADORA ITÁLIA LTDA
RECORRIDO ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 35021975) interposto por INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 24723957):
“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0030963-70.2009.8.11.0041 APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA APELADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, INCORPORADORA ITALIA LTDA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS – FINALIZAÇÃO E PINTURA DOS MUROS EXTERNOS – DEVER DA RÉ – LOTE DESTINADO A APOIO – PREVISÃO EM CLÁUSULA REGULAMENTAR – UNIDADE COM PADRÃO DIFERENTE DOS DEMAIS – PERDA DE UNIFORMIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. É evidente que em empreendimento de alto luxo o acabamento e a pintura da parte externa dos muros deve ser entregue de forma padronizada. Lote com padrão que difere dos demais e com previsão contratual para que seja destinado para armazenagem de equipamentos e utilização por funcionários, deve ter essa destinação, sob pena de perda do padrão imobiliário.” (N.U 0030963-70.2009.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 26217479 foram rejeitados conforme ementa de ID 31520456.
Alega violação aos artigos 9o, 10 e 499 do Código de Processo Civil; e artigo 1.228 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo perda do objeto, em relação ao pedido de obrigação de fazer, e da inexistência de obrigação legal e/ou contratual de transferência do imóvel em discussão.
Recurso tempestivo (ID 40145476) e preparado (ID 35059548).
Contrarrazões juntadas conforme ID 39899964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente defende a ausência de pedido de indenização para a conversão da obrigação de fazer perdas e danos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ademais, no próprio Regulamento consta que Qualquer muro deve ser revestido e pintado (Item 79 – Id n.. 7410641 – pág. 1), obrigação que obviamente deve ser cumprida por ambas as apeladas, sob pena de inaceitável falta de proporcionalidade.
Assim, independentemente de a apelante ter efetivado tais atos à sua custa, eram de responsabilidade das apeladas, a quem competirá a respectiva conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC/2015 (artigo 461, §1o, do CPC/73).” (ID 24919465 – p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 499 do CPC/2015 (norma correspondente ao § 1o do art. 461 do CPC/1973), é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo - não havendo falar em julgamento extra petita. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ.
2. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1534371/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 9o, 10 e 499 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, qual seja, a possibilidade de o magistrado converter a obrigação de fazer em de perdas e danos, independentemente do pedido.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.228 do Código Civil está amparada na assertiva da inexistência de obrigação legal e/ou contratual de transferência do imóvel em discussão.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
" Já no que concerne ao lote que vê-se do conjunto fático probatório que necessariamente precisa ter a destinação prevista no item 2.1 do contrato, a seguir transcrita, uma vez ele difere do padrão das demais unidades, o que ocasionaria claramente perda da uniformidade do imóvel e consequente diminuição na valorização.
Confira-se:
2.1 O Lote 01 da Quadra Y1 poderá ser destinado à construção de instalações que servirão de apoio e armazenagem de equipamentos relativos aos serviços necessários ao bom funcionamento do Loteamento. (sic Id n. 7410694 – pág. 4).
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer como obrigação das rés/apeladas a finalização e pintura da parte externa dos muros, a qual deverá ser convertida em perdas e danos e determinar que o lote 01 da Quadra Y1 seja destinado à construção de instalações de apoio e armazenagem de equipamentos, conforme previamente ajustado. " (ID 24919465 - p.4)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO DE MARCA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela identidade entre as marcas e violação ao direito de propriedade. Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1527364/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX